Tribunal: TJMT
Processo: 1005789-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005789-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVANTE), MARIE ELISE SEBBEN - CPF: 730.709.391-04 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.138.049/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DA RENDA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
, concedeu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas em 30% da renda d
a
devedor
a
e fixou multa diária de R$ 200,00, até o l
imite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento.
O Agravante sustenta a ausência dos requisitos para a tutela antecipada e a impossibilidade de cumprimento da limitação, requerendo a revogação da decisão ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos das dívidas do devedor em 30% da sua renda antes da audiência de conciliação prevista na Lei do
Superendividamento
; e (
ii
) estabelecer se a multa cominatória e a obrigação de exibição de documentos impostas ao Agravante devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A limitação dos descontos em 30% da renda do devedor antes da audiência de conciliação não encontra amparo na Lei no 14.181/21, que prevê a tentativa de renegociação com os credores como etapa prévia à imposição de um plano judicial compulsório.

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto, pois a parte agravada não
demonstrou,
de plano, a necessidade imediata da limitação dos descontos.

A jurisprudência orienta que a suspensão das cobranças ou a imposição de limites às dívidas deve ocorrer após a audiência de conciliação, salvo casos excepcionais, o que não se verifica nos autos.

A obrigação de exibição de documentos referentes aos contratos firmados entre as partes não impõe ônus excessivo ao Agravante, configurando medida compatível com o princípio da cooperação processual, devendo ser mantida.

A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de exibição de documentos não se mostra desproporcional, pois se destina a assegurar a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido para revogar a determinação de limitação dos descontos em 30% da renda do devedor, mantendo-se a obrigação de exibição dos documentos e a multa cominatória.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos em 30% da renda do devedor antes da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/21 é prematura e não pode ser concedida em sede de tutela de urgência.

A obrigação de exibição de documentos referentes aos contratos de crédito mantidos entre as partes é medida compatível com o princípio da cooperação processual.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação de exibição de documentos não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI no 102234761.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08.02.2023; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
,
que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
n.o 1000089-26.2025.8.11.0041
ajuizada por
MARIE ELISE SEBBEN
, concedeu a tutela de urgência para o fim de limitar os pagamentos das dívidas em 30% do valor atualmente cobrado,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00.

Em síntese, s
ustenta
o Banco Agravante
que a
parte agravada
não logrou comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, haja vista que na exordial existem apenas meras alegações sem qualquer tipo de comprovação.

Afirma ser impossível o cumprimento da obrigação de limitar a dívida em 30%, tendo em vista se tratar de dívida de cartão de crédito,
aduzindo
que a suspensão dos débitos seria viável apenas para dívidas consignadas.

Ainda,
realça
que a manutenção do valor das
astreintes
nos termos
fixados
na decisão se mostra incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, requer a
atribuição do efeito suspensivo
, com a suspensão de todos os efeitos da
r.
decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, almeja o provimento do recurso para afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzi-la.

Preparo devidamente recolhido (ID
272032362
).

O efeito suspensivo almejado
foi
parcialmente
concedid
o

para suspender o
decisum
no tocante
à
obrigatoriedade de limitação dos descontos em 30%, até o julgamento do presente
Agravo
(ID
272456384)
.

Devidamente intimada
,
a
Agravad
a
apresentou contra
rrazões requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, o seu desprovimento
(ID
276718898
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em preliminar, a A
gravada
reque
r o não conhecimento do recurso
por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão,
em violaçã
o ao princípio da
dialeticidade
.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que
o
Recorrente expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão ora
recorrida.

Sobre o tema, importa ressaltar que
“
não há falar em ofensa
ao Princípio da
Dialeticidade

quando de uma simples leitura da
irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

A
propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – [...
].

Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão
. [...]
(N.U 1029672-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/12/2024 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM [...]
Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
. [...].
(N.U 1031301-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 08/12/2024 – grifo nosso)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da
dialeticidade
,

REJEITO a preliminar suscitada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIE ELISE SEBBEN

ajuizou
Ação de Repactuação de Dívida por
Superendividamento

contra o
Banco
MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e outros Bancos, sustentando que
se encontra em situação d
e
hipervulnerabilidade
, pois mais de
391,72%
de sua renda está comprometida com empréstimos bancários.

Salienta que
se os descontos de empréstimos extrapolam 30% da remuneração líquida da
Agravada, há ilicitude
cuja consequência prática é a limitação, via decisão judicial, desses descontos
.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a
tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de
30
%
de seus rendimentos líquidos
.

O magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“

I
– DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1o, do CDC, dispõe que
entende-se
por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de
superendividamento
prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto,
a probabilidade do direito e o perigo de dano caso
as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de
superendividamento
aqui instaurado.

(...)

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

II – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s)
parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
,
juntar(
em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.”

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que
, ao contrário do constante da
r.
decisão,

a pretensão de limitação

em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar
na origem
não estão presentes,
visto que
a
Agravante não nega a contratação dos
empréstimos e
a Lei de no 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não autoriza, de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que
ainda não foi realizada a audiência de conciliação, sendo
a primeira
fase
consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do
S
uperendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial,
entendo ser de extrema importância
a
observância de cada ato descrito
, pois o legislador
buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Olive
ira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO –
NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações,
a decisão proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento d
a
Agravad
a

em 30% do
s
seu
s
vencimento
s
líquido
s,

sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), deve ser revogada neste ponto.

Contudo, em relação aos demais termos da decisão, sobretudo da determinação de que o Agravante junte aos autos todos os documentos/contratos referentes ao crédito mantido com a Agravada,
sob pena
de multa de R$200,00, em observância ao princípio da cooperação, entendo que a obrigação imposta pelo juízo de origem não se trata de medida complexa ou de difícil execução, tampouco de determinação excessivamente onerosa para a instituição financeira, que dispõe dos meios necessários para atender à decisão judicial sem prejuízo significativo.

Além disso, no presente caso, a multa diária de R$
200,00
(duzentos reais) foi estabelecida dentro de patamares razoáveis e proporcionais, considerando-se a capacidade econômica da instituição Agravante e a necessidade de cumprimento tempestivo da obrigação.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL
PROVIMENTO

para revogar a decisão combatida no ponto em que determinou a limitação dos descontos em 30% do vencimen
to líquido
da autora,
devendo se
aguarda
r
a audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025